Tribunal: STF
Processo: ARE 1590004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 195, §5º; e 202, II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

" (...) 3. Período Especial de 11/05/1987 a 02/08/1988
O período de 11/05/1987 a 02/08/1988 foi reconhecido como especial, por exposição a ruído excessivo.
O formulário Perfil Profissiográfico Previdenciário (evento 1, PPP11, p. 1 a 3) relata que, na função de ajudante de produção, no setor de 'dessosa (be hive)', de 11/05/1987 a 02/08/1988, na empresa Seara Alimentos Ltda., eram realizadas as seguintes atividades:
'Realizar cortes especiais nos frangos, realizando procedimentos de separação de partes, retirada da carne e separação dos rejeitos; realizar a limpeza final e a pesagem do produto; embala o produto; realizar a classificação e embalagem de produtos para exportação'.
Consta que havia exposição a ruído de 82 a 88 dB(A), aferido por dosimetria (NR 15/NHO 01).
Em 'observações', é indicada a utilização como paradigma o PPRA de 1998/1999 (p. 10), por ausência de laudos anteriores a 1998, para informação dos fatores de risco. E, para a descrição das atividades, foi utilizado o PPRA de 2000/2001 (p. 16).
A empresa Seara Alimentos Ltda. (evento 1, PPP11, p. 4) declara que não dispõe de laudos ambientais para os períodos anteriores a 1998 e que não houve alteração no ambiente de trabalho.
O PPRA de 1998 (evento 1, PPP11, p. 5 a 11) informa a exposição a ruído de 82 a 88 dB(A), no setor de 'dessosa (be hive)'.
Nessas condições, é devido o reconhecimento como especial do período de 11/05/1987 a 02/08/1988, por exposição a ruído (82 a 88 decibéis) acima do limite de tolerância (superior a 80 decibéis, até 05/03/1997).
Faço notar que, no caso, é possível utilizar o laudo extemporâneo (PPRA de 1998), porque há declaração do empregador (evento 1, PPP11, p. 4), informando a inexistência de alterações no ambiente de trabalho.
4. Período Especial de 08/12/1988 a 07/01/1992
Quanto ao período de 08/12/1988 a 07/01/1992, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no permissivo do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais.
Conforme apontado na sentença, a CTPS e PPP (evento 1, CTPS9; evento 1, PPP12) comprovam o exercício da atividade de vigilante no período de 08/12/1988 a 07/01/1992, o que permite o enquadramento dos períodos como especial, em razão da categoria profissional.
De acordo com a orientação jurisprudencial, 'até a edição da Lei 9.032/1995, nos termos dos Decretos 53.080/1979 e 83.080/1979, admite-se que a atividade de Vigilante, com ou sem arma de fogo, seja considerada especial, por equiparação à de Guarda'. (REsp n. 1.831.371/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 2/3/2021 - Tema 1031/STJ - destaquei).
5. Período Especial de 03/11/1992 a 30/06/1993
Na sentença foi reconhecida a especialidade do período de 03/11/1992 a 30/06/1993, em razão da exposição a ruído e hidróxido de sódio.
O formulário Perfil Profissiográfico Previdenciário (evento 1, PPP10, p. 1 e 2) informa que, na função de auxiliar industrial, no setor "packaging", de 03/11/1992 a 30/06/1993, na empresa Cia. Sulina de Bebidas Antarctica, eram realizadas as seguintes atividades:
'Máquinas enchedoras - operar máquinas enchedoras de vasilhames, controlar e abastecer reservatório de rolhas para garrafas; fazer tarefas de limpeza e assepsia do equipamento'.
Consta que havia exposição a: ruído de 98,0 dB(A); umidade; e hidróxido de sódio.
O PPP indica o responsável técnico pelos registros ambientais de julho/1999.
A empresa Ambev declara que o formulário PPP foi preenchido por similaridade com o PPRA da empresa Companhia Cervejaria Brahma de julho/1999 (evento 1, PPP10, p. 3), por falta de documentos contemporâneos.
O laudo técnico de julho/1999 (evento 1, PPP10, p. 5 a 8) relata a exposição a: ruído de 98,0 dB(A), de forma habitual e permanente; umidade; e hidróxido de sódio, de modo eventual.
A indica exposição a hidróxido de sódio não permite o reconhecimento como especial do período de 03/11/1992 a 30/06/1993, porque ocorria de modo eventual.
É mantido, no entanto, o enquadramento do período de 03/11/1992 a 30/06/1993 como especial, por exposição a ruído (98 decibéis) acima do limite de tolerância (superior a 80 decibéis, até 05/03/1997).
A similaridade de atividades declarada pela empresa empregadora (evento 1, PPP10, p. 3) permite a utilização do laudo extemporâneo (julho/1999), de acordo com o Tema 208/TNU.
6. Período Especial de 01/10/1996 a 22/12/2000
O formulário Perfil Profissiográfico Previdenciário (evento 1, PPP13, p. 1 e 2) informa que, na função de frentista, de 01/10/1996 a 22/12/2000, na função de frentista, na empresa TRANSDAL Associação dos Transportadores de Carga da Lapa, eram realizadas as seguintes atividades:
'Realizava o abastecimento dos veículos e caminhões, verificação e troca de óleo quando necessário, lavagem de vidros e de aparência e realizava a limpeza do local de trabalho'.
Consta que havia exposição a: ruído; vapores de gasolina e óleo diesel.
O formulário não informa o responsável pelos registros ambientais.
Em 'observações', consta que a empresa não possui laudos, nem PPRA's do período trabalhado.
A consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (evento 1, PPP13, p. 3) indica que a empresa empregadora está inapta, desde 27/10/2020.
Tratando-se de empresa inativa e que não tem laudo técnico do período, é possível a utilização de laudo de empresa similar.
O PPRA da empresa Auto Posto Andrea Ltda. (evento 1, PPP13, p. 5 a 14) relata que, na função de frentista, havia exposição a: risco de explosão e incêndio; hidrocarbonetos aromáticos (manuseio de óleos e graxas); benzeno (abastecimento de veículos); e hidrocarboneto saturado (troca de óleo).
Assim, é possível o reconhecimento do período de 01/10/1996 a 22/12/2000 como especial, por em razão da periculosidade decorrente do trabalho em área de risco, de acordo com o anexo 2 da NR 16.
E, ainda, por exposição a benzeno, presente na composição da gasolina, que é agente confirmado como carcinogênico para humanos previsto no grupo 1 da LINACH, com registro no CAS (Portaria Interministerial MTE/MS/MPS 9/2014). E, nos termos da jurisprudência, "a redação do art. 68, § 4º, do Decreto 3.048/99 dada pelo Decreto 8.123/2013 pode ser aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para qualquer período: (1) desnecessidade de avaliação quantitativa; e (2) ausência de descaracterização pela existência de EPI" (Tema 170/TNU) (...)."

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente